Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715685-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIA DANIELY LIMA SOUSA REU: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Defiro o restabelecimento do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento de custas iniciais, que foi deflagrado em 09/05/2023 e findará em 30/05/2023, conforme comprovado pela autora (ID 46881933). Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator